Tribunal: TJDFT
Processo: 0746617-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGIOSIDADE INTENSA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de liquidação de sentença, homologou laudo pericial e indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor indicado pelo exequente e o apurado pela perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença, diante da existência de intensa litigiosidade entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê honorários na liquidação, mas a jurisprudência admite a verba quando o incidente ostenta caráter litigioso, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, arts. 82 e 85).
4. No caso, a liquidação apresentou elevada complexidade e prolongada controvérsia, com impugnações, manifestações sucessivas, perícia contábil e divergência expressiva entre os valores indicados, circunstâncias que justificam a fixação da verba honorária.
5. O proveito econômico obtido pelo executado, decorrente do acolhimento da impugnação ao excesso de execução, corresponde à diferença entre o valor inicialmente indicado pelo exequente e o apurado no laudo pericial, devendo os honorários incidir sobre tal montante, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 82; art. 85, § 1o; §§ 2o e 3o; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.016.278/SP, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/2/2023. STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.960.177/RS, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28/11/2022. TJDFT, APC n. 0735058-87.2019.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/9/2024.